Tribunal: STF
Processo: ARE 1385198
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA ESTA SUPREMA CORTE. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega indevida a “concessão de aumento e correção na forma da lei da URV”. Defende a possibilidade de compensação, bem como a necessidade de edição de lei estadual para a concessão de reajuste aos seus servidores.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, 25, 37, X e XIII, 39, § 1º, 61, § 1º, II, “a”, e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou devidas ao servidor as diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 8.880/1994, observados os limites estabelecidos no julgamento do RE 561.836-RG. Destacou, ainda, que “Tal dispositivo se referiu aos servidores públicos de um modo geral, não restringindo sua aplicação unicamente aos servidores federais”.



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22 DA LEI Nº 8.880/94. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VERBA FIXADA EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DA FAZENDA DO ESTADO E DOS AUTORES PROVIDOS EM PARTE.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o RE 561.836-RG submetido à sistemática da repercussão geral.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo de instrumento ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Noutro giro, no julgamento do ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à “extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV)”. O acórdão está assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608- RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13.3.2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora